Tribunal: CARF
Processo: 11762.720070/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720070/2014-96
ACÓRDÃO
3004-000.147 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK SULPPLY SERVICE - APOIO MARÍTIMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 11/05/2010 a 06/01/2014
DIFERENÇAS DE TRIBUTOS E CONSECTÁRIOS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento (Art. 14 do Decreto
70.235). Não sendo debatida a matéria referente à reclassificação de
mercadorias e à diferença de tributos decorrente na peça de defesa,
cabível a manutenção do lançamento nesses tópicos, configurando-se a
preclusão.
MULTA POR ERROS DE CLASSIFICAÇÃO, DE UNIDADE DE MEDIDA
ESTATÍSTICA, E POR OMISSÃO/INCORREÇÃO DE INFORMAÇÃO EM
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. ART. 84 - MP 2.158-35/2001. ART. 69 - LEI
10.833/2003. REVOGAÇÃO EXPRESSA. LEI COMPLEMENTAR 227/2026. NÃO
APLICAÇÃO.
As multas previstas no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no
art. 69 da Lei no 10.833/2003 foram expressamente revogadas pela Lei
Complementar no 227/2026 (art. 181, II e III), não mais havendo amparo
jurídico para sua aplicação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso, para afastar a aplicação das penalidades fundamentadas no art. 84, I, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, e no art. 69 da Lei no 10.833/2003.

Assinado Digitalmente
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.147 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720070/2014-96
2
Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de auto de infração, no valor total de R$ 232.700,30,
para a exigência de diferenças de IPI, II, PIS-Importação e COFINS-Importação, acrescidas de juros
de mora e de multa de ofício de 75%, apurados nas operações de importação realizada pelas
Declarações de Importação (DI) no 11/2120578-1, adição 011; e no 11/19011376-5, adição 014; e
da multa de 1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias em função: (a) da quantificação
incorreta na unidade de medida estatística estabelecida pela RFB, para as DI constantes do item
“3. Do Procedimento Realizado”, e nas quais tenha sido constatada “QTEST incorreta”(Quantidade
na medida estatística); e, (b) da prestação inexata de informação de natureza administrativa-
tributária e comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado (UNCOM-unidade comercializada; e QTCOM-quantidade comercializada), nas
DI/adições: 13/1346722-9, ad. 001; 12/2381859-6, ad. 006; 12/0587766-7, ad. 004; 12/0485359-4,
ad. 005; 12/0441766-2, ad. 001 e 002; e, 11/2074218-0, ad. 006.
O relatório fiscal aponta que as informações da declaração de importação devem
ser compatíveis com as de comercialização, mas verificou que: (a) a D.I. mais recente, no
14/0026059-2, adição 139, de 06/01/2014, registra que a mercadoria possui, ao mesmo tempo,
“0,2 unidade”, para efeitos estatísticos e “1,0 unidades”, para efeito de comercialização, o que não
é possível; (b) a D.I. mais antiga, no 10/07662922-3, na sua adição 020, registra que a mercadoria
tem unidade comercializada “unidade” e unidade estatística “quilograma líquido”, mas
quantidades numericamente iguais, a saber, 2,00, para um peso líquido de 1,73, o que não é
aparentemente consistente; e (c) para todas as demais DI e adições indicadas no lançamento há
aparentes inconsistências, que foram objeto de questionamento específico durante a auditoria
realizada, sem justificativa; (d) nas declarações/adições DI 13/13446722-9, ad. 001; 12/2381859-6,
ad. 006; 12/0587766-7, ad. 004; 12/0485359-4, ad. 005; 12/0441766 2, ad. 001 e 002; e,
11/2074218-0, ad. 006; o contribuinte informou uma unidade comercial (UNCOM) e uma
quantidade comercial (QTCOM) que não correspondem à realidade fática, que, por serem itens
relevantes para a correta descrição da mercadoria e à consequente determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado, leva à tipificação na infração prevista no § 1o do
art. 69 da Lei 10.833/2003; (e) a DI 11/2120578-1, na sua adição 011, teve a mercadoria
classificada no código 8428.90.90, mas o código NCM correto seria 3402.90.39, com alíquotas
vigentes na data do registro de: 18,00% para o II; 5,00% para o IPI; 1,65% para a Contribuição para
o PIS/PASEP, e 7,60% para a COFINS (tendo sido consideradas no despacho as alíquotas de 14%
para o II; 0,00% para o IPI; 1,65% para a Contribuição para o PIS/PASEP, e 7,60% para a COFINS, o
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.147 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720070/2014-96
3
que resultou em recolhimento a menor, ensejando o lançamento das diferenças, com os
acréscimos legais e multa de ofício, além da multa de 1% já referida; (f) a DI 11/1901376-5, na sua
adição 14, teve a mercadoria classificada no código 7007.29.00, mas o código NCM correto seria
9004.90.20, com alíquotas vigentes na data do registro de: 18,00% para o II; 5,00% para o IPI;
1,65% para a Contribuição para o PIS/PASEP, e 7,60% para a COFINS, tendo sido consideradas no
despacho as alíquotas de 12% para o II; 10,00% para o IPI; 1,65% para a Contribuição para o
PIS/PASEP; e 7,60% para a COFINS; o que resultou em recolhimento a menor, também ensejando
o lançamento das diferenças, com os acréscimos legais e multa de ofício, além da multa de 1% já
referida; e (g) a DI 10/1497745-4, na sua adição 01, teve a mercadoria classificada no código
8413.30.30, mas o código NCM correto seria 2710.19.99, cujas alíquotas vigentes na data do
registro eram de: 35,00% para o II; 8,00% para o IPI; 1,65% para a Contribuição para o PIS/PASEP,;
e, 7,60% para a COFINS, tendo sido consideradas no despacho as alíquotas de 18% para o II; 5,00%
para o IPI; 1,65% para a Contribuição para o PIS/PASEP; e 7,60% para a COFINS; o que teria
resultado em recolhimento a menor, não fosse a isenção incidente sobre a operação de
importação, realizada ao amparo da Lei 8.032/1990, cabendo apenas o lançamento, no caso, da
multa de 1%, prevista no inciso I do art. 84 da MP no 2.158-35/2001;
Cientificado da autuação em 08/08/2014 (fl. 4700), o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 4705 a 4725), alegando, em síntese, que: (a) há nulidade do auto de infração,
pois teria sido impedida de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, por não ter a
oportunidade de apresentar os recursos para justificar sua pretensão em relação a Ação Fiscal à
qual fora notificada; (b) não deve ser penalizada, pois os erros cometidos (de classificação fiscal;
mercadoria classificada incorretamente na NCM; mercadoria quantificada incorretamente na
unidade de medida estatística; e omissão ou informação inexata da Unidade de Medida
Estatística) não geraram nenhum dano ao erário, pois não houve falta ou insuficiência no
recolhimento dos tributos federais, e nem houve má-fé da sua parte, devendo ser aplicada a
equidade, conforme art. 112 do CTN, ou a relevação da penalidade, conforme prevê o art. 736 do
Decreto 6.759/09; (c) não podem ser cobrados juros de mora sobre as multas lançadas, pois desde
a vigência da Lei no 9.430/1996, não há base legal para se exigir juros de mora sobre as multas, de
tal modo que, caso o auto de infração venha a ser mantido, o que se admite apenas por hipótese,
não poderão ser exigidos os juros de mora sobre as multas aplicadas; e (d) a multa aplicada tem
caráter confiscatório, irrazoável e desproporcional.
A decisão de primeira instância administrativa, proferida em 14/05/2021 (fls. 4767
a 4779), foi unânime no sentido de improcedência da impugnação, entendendo-se que “somente
com a fase litigiosa instaura-se plenamente o contraditório, abrindo-se ao sujeito passivo a
oportunidade para produzir contra prova e diligências que entender cabíveis”, que “as instâncias
julgadoras administrativas não detêm competência para decidir sobre pedido de relevação de
penalidade, previsto no artigo 736 do Decreto no 6.759/2009”, que “incidem juros de mora sobre
a multa, pois esta integra o crédito tributário lançado”, e que “estando a multa lançada
devidamente prevista em lei, não cabe a discussão administrativa sobre suposta infringência ao
princípio de vedação ao confisco”.
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.147 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720070/2014-96
4
Cientificado da decisão de piso em 02/07/2021 (fl. 4814), o sujeito passivo
apresentou recurso voluntário ainda em 23/07/2021 (fls. 4818 a 4827 -que é reprodução de
recurso apresentado em 14/06/2021, informando-se ciência via e- CAC em 21/05/2020), com as
seguintes alegações básicas: (a) violação do Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla
Defesa; (b) ausência de dano ao erário e enriquecimento sem causa, uma vez que “as diferenças
de IPI, II, PIS-Importação e COFINS-Importação restam irrisórias em relação à cada declaração”; (c)
ocorrência de erros materiais, que não configuram qualquer dano a Administração Pública, não
havendo que se falar em penalidade, mas sim em possibilidade de correção; e (d) a multa aplicada
é confiscatória.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/08/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

O recurso voluntário interposto é tempestivo, e dele se toma conhecimento.

No que se refere à preliminar que suscita a nulidade do lançamento por violação ao
contraditório e à ampla defesa, percebe-se no relatório fiscal, que a empresa foi intimada a
justificar as discrepâncias, tendo solicitado prorrogação de 15 dias (fl. 78), em 02/04/2014,
deferida pela RFB, apresentado em parte documentos, e solicitado outros 15 dias de prorrogação
(fl. 84), em 17/04/2014, e, depois apresentando mais outra parte, e solicitando outros 10 dias de
prorrogação (fl. 3189), em 02/05/2014, complementando, por fim, a apresentação de documentos
(mas, sem nenhum texto justificativo da razão das inconsistências) em 12/05/2014 (fl. 4396). Isso
é destacado no relatório fiscal (fls. 46/47), no qual expressamente se informa que em intimação
inicial, efetuada em 24/03/2014 (recebida em 27/03/2014), a empresa foi instada a pronunciar-se
sobre estas inconsistências, o que nunca ocorreu.
Assim, além de se endossar a afirmação de que a fase litigiosa do contencioso inicia
com a impugnação (que, aliás, consta no art. 14 do Decreto no 70.235/1972, que rege o
procedimento), não havendo requisito obrigatório de um pré-contencioso no âmbito do
procedimento fiscalizatório, percebe-se, no caso, que o próprio procedimento fiscalizatório
oportunizou a apresentação de justificativas, além de documentos, quedando-se inerte o sujeito
passivo em justificar as inconsistências apontadas.
Portanto, não há vestígios de nulidade no procedimento.
Fl. 4850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.147 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720070/2014-96
5

Em relação à diferença de tributos exigida, por ter sido detectado erro de
classificação em relação às DI 11/2120578-1, adição 011 (que teve a mercadoria classificada no
código 8428.90.90, mas o código NCM correto seria 3402.90.39), e a DI 11/1901376-5, adição 14
(que teve a mercadoria classificada no código 7007.29.00, mas o código NCM correto seria
9004.90.20), não há nenhuma defesa específica.
Nas peças recursais, sequer se discute a correção das classificações, sendo a
matéria preclusa.
Na impugnação, fl. 4716, informa-se que:
“37. Logo, conclui-se que não há o que se falar de dano ao erário, pois a suposta
infração cometida pela IMPUGNANTE não resultou em falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos todos (sic) os impostos foram pagos corretamente”.
(grifo nosso)
No recurso voluntário a impugnação, fl. 4822, o sujeito passivo parece perceber que
havia também lançamento de tributos por erro de classificação, mas minimiza tal erro, alegando
que traz consequências irrisórias em termos de arrecadação:
“A Recorrente alegou, ainda, que a penalidade imposta pelo artigo 711 do
Regulamento Aduaneiro não objetiva prejudicar o contribuinte que, de boa-fé,
comete equívocos no preenchimento da DI, ainda mais se tais erros não geram
dano algum ao Erário, como é o caso em tela, uma vez as diferenças de IPI, II, PIS-
Importação e COFINS-Importação restam irrisórias em relação à cada
declaração.
Além do mais, o suposto erro cometido trata-se apenas de erro de preenchimento
sendo certo que não restou configurado qualquer dano monetário ao Erário,
portanto não há fundamento legal para a cobrança da multa.” (grifo nosso)
Assim, não havendo impugnação específica em relação aos erros de classificação,
mas apenas comentários no sentido de que seriam irrisórios os valore resultantes, cabe a
manutenção dos valores considerados pelo contribuinte como irrisórios, restando a matéria
preclusa.
Sobre tais diferenças de tributos, decorrentes de erros de classificação, cabe ainda a
incidência de acréscimos moratórios e da multa de ofício (75%).
A alegação de boa-fé não afasta tais exigências. O entendimento de que a boa-fé
afastava a penalidade era calcado no Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT 10/1977, que exigia
ainda que o produto estivesse “corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado”, o que não ocorre no caso em análise.
Entretanto, tal ADN foi revogado pelo Ato Declaratório Interpretativo (ADI) RFB 13/2002, por sua
vez já revogado pelo ADI RFB 06/2018, não havendo nestes últimos a previsão de afastamento de
multa por erro de classificação.
Fl. 4851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.147 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720070/2014-96
6
Por fim, o debate sobre as multa de 1% aplicadas foi substancialmente afetado pela
expressa revogação das multas previstas no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e no
art. 69 da Lei no 10.833/2003, pela recém publicada Lei Complementar 227/2026 (art. 181, II e III).
Os fundamentos legais da multa aplicada (hoje revogados) dispunham:
“Art. 84 Medida Provisória no 2.158-35/2001. Aplica-se a multa de um por
cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou” (grifo nosso)
“Art. 69 da Lei no 10.833/2003. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por
cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado. (...)“ (grifo nosso)
A Lei Complementar no 227/2026, até criou penalidade “parecida”, mas que, a
nosso ver, não intersecciona as anteriormente previstas, em seu art. 341-G:
“Art. 341-G. As multas a serem aplicadas em razão de infrações por
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS são as
seguintes:
(...) XIX - omitir informação relativa a operações de importação ou exportação,
ou prestá-la de forma inexata ou incompleta, desde que necessária à
determinação do procedimento de controle fiscal: 100 (cem) UPF por
informação; (...)” (grifo nosso)
Como se percebe claramente nos textos, as penalidades revogadas sequer tratavam
de “descumprimento de obrigações tributárias acessórias de IBS e CBS” (e nem poderiam, porque
não existiam tais tributos à época). E a nova penalidade é restrita a casos em que haja
descumprimento de obrigações tributárias acessórias do IBS ou da CBS, que ainda estão em
implementação de caráter “experimental”.
Portanto, no presente caso, deve ser dado provimento em relação às multas de 1%,
afastando-se as penalidades fundamentadas no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
e no art. 69 da Lei no 10.833/2003, que não mais persistem em nosso ordenamento jurídico.

Fl. 4852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.147 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720070/2014-96
7
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar a
aplicação das penalidades fundamentadas no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, e
no art. 69 da Lei no 10.833/2003.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 4853
DF CARF MF
Original